Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-83.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTROVERTIDAS E DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta contra instituição financeira.
2. O Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para que o autor indicasse as cláusulas contratuais impugnadas, quantificasse o valor do débito exigido e o valor incontroverso da dívida, corrigisse o valor da causa e juntasse documentos essenciais, inclusive o contrato e comprovantes necessários à análise do pedido de gratuidade de justiça.
3. A parte autora deixou transcorrer o prazo sem cumprir a determinação judicial. Diante da inércia, o magistrado indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil.
4. No recurso, o apelante sustenta a aptidão da petição inicial e a ocorrência de erro de procedimento, afirmando que foram exigidos documentos desnecessários e que a extinção do processo violou o princípio da primazia do julgamento de mérito.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são duas: i) definir se houve “error in procedendo" no indeferimento da petição inicial e ii) verificar se, em ação revisional de contrato bancário, é indispensável a indicação das cláusulas controvertidas e do valor incontroverso do débito.
III.RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 330, §2o, do Código de Processo Civil exige que, nas ações revisionais de contratos de empréstimo ou financiamento, o autor discrimine as cláusulas contratuais impugnadas e quantifique o valor incontroverso do débito, sob pena de inépcia da petição inicial.
7. A determinação judicial de emenda indicou de forma clara os elementos que deveriam ser esclarecidos e os documentos necessários para o regular processamento da demanda, inclusive para análise do pedido de gratuidade de justiça.
8. A parte autora foi regularmente intimada, mas deixou transcorrer o prazo sem apresentar a emenda ou requerer prorrogação do prazo e, dessa forma, o descumprimento da ordem de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, 330, IV e §2o, 485, I e 1.012.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1948850, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024; TJDFT, Acórdão 2073930, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/11/2025; TJDFT, Acórdão 2003659, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28/05/2025.